Tribunal: TJDFT
Processo: 0702010-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DEFINITIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO EM OUTRO ESTADO. DIREITO À PERMANÊNCIA PRÓXIMA À FAMÍLIA. CARÁTER RELATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nulidade por julgamento extra petita, porquanto a medida adotada decorre do poder-dever do Juízo da execução de conduzir e organizar o processo executivo. Preliminar rejeitada.
2. O direito do preso de cumprir pena em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, não configura direito subjetivo absoluto, devendo ser analisado à luz da conveniência da administração da justiça e da organização da execução penal.
3. A execução penal deve permanecer sob a competência do juízo responsável pela condenação ou pela execução originária, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, não sendo possível a sua transferência automática por iniciativa da defesa.
4. A anuência do juízo da comarca de destino não vincula o juízo da execução originária, sendo necessária a análise de conveniência e regularidade da medida.
5. A determinação de recambiamento, fundada na necessidade de consolidação da situação processual executória, consistente na centralização e organização da execução penal, constitui providência legítima e inserida no âmbito de atuação do Juízo da execução.
6. Recurso conhecido e desprovido.